Tribunal: TJMT
Processo: 1005778-73.2019.8.11.0037
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005778-73.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KELLY PICCININ DENARDI - CPF: 032.408.811-60 (APELADO), BRUNA KATHARINE MAGGIONI - CPF: 044.918.981-38 (ADVOGADO), APERLINO LOUREIRO NETO - CPF: 780.760.134-53 (ADVOGADO), GUSTAVO COLOGNESE DENARDI - CPF: 019.680.611-93 (APELADO), AGS ADMINISTRACAO DE EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 13.039.285/0001-16 (APELANTE), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), ESPOLIO DE SUSANA CATARINA FERREIRA FRANCHI POR SUA INVENTARIANTE POR ANNA CAROLINA APARECIDA COELHO JORGE DA CUNHA registrado(a) civilmente como ANNA CAROLINA APARECIDA COELHO JORGE DA CUNHA - CPF: 690.128.651-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANNA CAROLINA DECOR ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI-ME (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005778-73.2019.8.11.0037

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA CASAMENTO – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
CONFIGURADA
– DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DEVOLUÇÃO DE PARTE DA QUANTIA PAGA
– ACORDO FEITO ENTRE AS PARTES – RECONHECIMENTO DA REQUERIDA ACERCA DA INEXECUÇÃO DE PARTE DO CONTRATO - MANUTENÇÃO
-
RECU
RSO
DESPROVIDO
.

R
elação jurídica estabelecida no contrato de prestação de serviços de decoração foi
firmada
para que o casamento dos autores apelantes, momento singular, tão minuciosamente planejado, ocorresse dentro das expectativas, o que não ocorreu no caso em análise, porquanto comprovada a má-prestação dos serviços.

O quadro revela, mais que mero aborrecimento, intuitivo e injusto abalo psicológico infligido pela requerida ora apelante, no dia do casamento dos autores, o que se traduz em desrespeito ao consumidor em violação a direito da personalidade e lesão moral, a justificar a indenização da mesma natureza.

Mantém-se o valor fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005778-73.2019.8.11.0037

APELANTE: AGS ADMINISTRACAO DE EVENTOS LTDA - ME

APELADO: KELLY PICCININ DENARDI, GUSTAVO COLOGNESE DENARDI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
A
NNA CAROLINA DECOR ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI-ME
,
contra sentença que
na Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais que lhes movem
Kelly
Piccini
e Gustavo
Colognese

Denardi
, julgou procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento da
restituição
do valor do saldo remanescente de acordo de R$4.
600,00, corrigidos pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como ao pagamento de R$20.000,00 a título de danos morais,
custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Em preliminar,
suscita cerceamento de defe
sa
, frente a não participação da requerida apelante na audiência de instrução e julgamento designada inicialmente para 06-10-2020, redesignada para 26-01-20
21. Diz que os autores apelados postularam nova
redesignação
para 26-02-2021, de forma elet
rônica, em razão do plano de retorno das atividades presenciais.

Explica que discordou do pedido, porque o ato na modalidade virtual não assegurava às partes a segurança e veracidade dos depoimentos eventualmente prestados
, por isso postulou que a audiência fosse presencial, o que foi deferido.
Contudo, assegura que não foi validamente intimada para comparece
r.

Argumenta que a certidão da gestora de que as partes haviam sido intimadas, não pode ser considerada, porque o despacho foi publicado apenas c
om um dia de antecedência da audiência, isto é,
em
24-8-2021.

Afirma que na sequência, foi encerrada a instrução processual e aplicada multa à apelante, por ato atentatório a dignidade da justiça,
em total inobservância ao disposto no artigo 218, §2o, do CPC, porquanto não fora observado
o prazo mínimo para comparecimento do patrono da recorrente ao ato.

No
mérito
,
afirma que a insatisfação dos autores apelados foi em decorrência
do serviço de decoração contratado pelos próprios
, cuja qualidade das flores, arranjos e adornos é realizada pela escolha única e exclusiva do cliente.

Defende que pelas próprias fotos juntadas pelos autores é possível verificar a
imponência dos arranjos
(dois de
callas

e dois de copo de leite)
,
sem qualquer
detalhamento
acerca do tipo das taças que seriam utilizadas para suporte das flores,
parede de flores para fotos dos convidados,
mesas dos convidados compostas com buquês de flores únicas e castiçais e orquídeas,
bem assim da posição dos dois espelhos, exatamente como contratado.

Assegura que não houve
detalhamento contratual sobre as taças que seriam utilizadas de suporte para flores
e no que tange ao revestimento dos pilares em vime seco com cerejeira branca, em que pese não ter executado, a
tal título, fora
devolv
ido o valor de
R$3
.000,00
.

Defende que o buque da noiva foi feito com as
flores
que tinham no casamento e não há se falar que estava murcho
; que pelo aditivo de R$1.050,00, foi
contrata
da
a locação de um sofá e duas palmeiras, cujo móvel foi
colocado na área d
e fora e as plantas substituídas por colunas com xales para proteger os convidados do sol.

Salienta que a prestação dos serviços fora
executada
exatamente da forma contratada, cuja pretensão dos apelados é de enriquecimento ilícito, na medida em que a apelante teve altos custos pela
decoração da cerimônia e recepção do casamento
, o que impõe a reforma da sentença. Se mantida a condenação de indenização por danos morais, requer a redução do valor
, observados
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Contrarrazões pelo
não conhecimento do recurso, por ilegitimidade ativa e, no mérito, pelo
desprovimento (id 147390411).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer por falta de interesse público (id
152950170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005778-73.2019.8.11.0037

VOTO

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Da inicial proposta pelos apelados, observa-se qu
e
a ação foi ajuizada em desfavor
justamente
contra a parte que figura como contratada no
contrato
de
prestação de serviços de decoração, isto é,
ANNA CAROLINA DECOR
(id 24548109 -
pág
01).

Por meio de petição do id 28242844, compareceu AGS ADMINISTRACAO DE EVENTOS LTDA – ME,
CNPJ
13.039.285/0001-16,
representada por ANNA CAROLINA COELHO JORGE DA CUNHA
, bem assim a

contestação foi apresentada por AGS ADMINISTRAÇÃO DE EVENTOS LTDA-ME
.

Já em sede de apelação, comparece

ANNA CAROLINA DECOR ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI-ME, e em preliminar, pede a alteração do polo passivo
ao argumento de que o contrato foi firmado com Anna Carolina Decor.

Por sua vez, os autores apelados pedem seja reconhecida a ilegitimidade passiva da recorrente ANNA CAROLINA DECOR ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI-ME.

Primeiro, nã
o há

falar em correção do polo passivo.

Em que pese o contrato ter sido firmado com a empresa
ANNA CAROLINA DECOR
,
nome fantasia de
AGS ADMINISTRACAO DE EVENTOS LTDA
, tanto que
se qualificou como pessoa jurídica de direito privado inscrita no
CNPJ 13.039.285/0001-16
que é o mesmo da

De acordo com os documentos constitutivos da empresa jurídica do CNPJ em questão,
verifica-se que
se refere
a
AGS ADMINISTRAÇÃO DE EVENTOS LTDA-ME
(ID 28242848 - Pág. 2-7
)
. A
lém disso, na contestação, em nenhum momento a req
uerida AGS arguiu sua eventual ilegitimidade para a presente ação.

Assim, não há se falar em correção do polo passivo como postula a recorrente.

Lado outro,
apesar da aparente confusão entre as razões sociais, AGS ADMINISTRAÇÃO DE EVENTOS LTDA-ME e
A
NNA CAROLINA DECOR ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI-ME e em que pese
argumento d
os autores de
que a apelante
ANNA CAROLINA DECOR
,
seria, por essa mesma razão, parte ilegítima para recorrer,

não deve ser acolhid
a,

porque
a qualificação no recurso, em nome
de
‘ANNA CAROLINA DECOR”
,
se refere
apenas
o nome fantasia de AGS Administração de Eventos
(
id
.
66379102 - Pág. 1)
.

Posto isso
,

rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pelos autores apelados, bem assim
indefere-se
o pedido de alteração
do polo passivo.

É como voto.

VOTO – CERCEAMENTO DE DEFESA - DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
– ARTIGO 218, §2o, DO CPC.

Em síntese, aduz a apelante que

o despacho de redesignação da audiência de modo virtual para presencial foi publicad
o
apenas com um dia de antecedência do ato, isto é, em 24-8-2021, em desacordo com o que prevê
o
art. 218,
§2o

do Código de Processo Civil
.

Argumenta que não fora
observado o prazo mínimo necessário para comparecimento do patrono da Apel
ante
na audiência de instrução e julgamento
.

Verifica-se que a primeira audiência foi designada para 06/10/2020, e posteriormente sendo redesignada para 26/01/2021, 15:30. Os Apelados, em decorrência de viajem já marcada pleitearam que fosse redesignada, sendo deferida para ser realizada de forma eletrônica no dia 26/02/2021.

A Requerida AGS se opôs a realização da audiência de forma eletrônica,
de modo que aos 18-5-2021, a
magistrada redesignou a audiência para 25-8-2021, as 16:15h
,
de cujo despacho o advogado da apelante, Dr. Reinaldo Camargo do Nascimento
,
registrou ciência
em 01-6-2021:

Ora, não há como negar que a apelante teve pleno conhecimento do deferimento do pedido, inclusive porque na data de 18-6-2021,

portanto, depois do despacho que deferiu a
realização da audiência para presencial
, peticionou no processo
.

Como se não bastasse, nova intimação acerca da data da audiência a se realizar em 25-8-2021, foi certificada pela Sra. Escrivã, como se observa do id 63568818, de cujo ato o sistema registrou ciência do Dr. Rinaldo Camargo do Nascimento aos 24-8-2021.

Fato é que a pedido da apelante, houve a redesignação da audiência que se daria na modalidade virtual, para presencial, mas no dia
a apelante deixou de comparecer, conforme consta da ata, o
portunidade em que fora declarada encerrada a instrução e
condenação
da apelante a
o
pagamento
de multa de 2%, por ato atentatório
à dignidade da justiça
.

Como se visualiza, não há se falar em cerceamento de defesa por
que o pedido de redesignação do ato para a modalidade presencial constante no id 55844619 de 11-5-2021, foi prontamente atendido em 18-5-2021, s
endo incontroverso que o advogado teve plena ciência em 01-6-2021.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO MÉRITO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou procedente a presente ação indenizatória de danos materiais e morais, ajuizada por
Kelly
Piccini
e Gustavo
Colognese

Denardi
, em

desfavor de
Anna Carolina
Decor
,
com a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais de R$
20.000,00 e do saldo remanescente de serviço não executado no valor de

R$4.600,00.

No caso em exame, as partes firmaram Contrato de Prestação de Serviços de Decoração da cerimônia religiosa (Igreja Nossa Senhora de Santana
) e de recepção para 230 convidados (
Atmã
restaurante
),
realizado em 22-9-2018,
na cidade de Chapada dos Guimarães
-MT.

A contratada pretende ver
reconhecida
a tese de que prestou adequadamente os serviços contratados, de modo a reformar a sentença e afastar as
condenações impostas.

De início, destaca-se que se aplicam as normas do
C
ódigo do Consumidor, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva,
no sentido de que é
desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente
.

Fica o
consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei no 8.078/90,
veja-se
:

“Art. 14.
O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.

§1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I -
o
modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2o O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I –
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

§ 4o A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.”

A
ssim
, a responsabilidade decorrente dessa relação aperfeiçoa-se mediante o concurso de três pressupostos: a) defeito do serviço; b) evento danoso; e c) relação de causalidade entre o defeito do serviço e o dano
, desnecessária, frisa-se,
a demonstração de culpa na atuação do fornecedor do serviço.

A
lém disso, p
ossível a regra de inversão do ônus probatório prevista no artigo 14, § 3o, do diploma consumerista, a fim de facilitar a defesa da parte mais vulnerável em Juízo.

Soma-se a isso, a incidência do
artigo 373 do Código de Processo Civil, sobre a obrigação de a autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do inciso I e da r
equerida
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do inciso II.

Dito isto, ressai que incumbia
à requerida
, ora
apelante
,
a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, da qual não se desincumbiu
.

Em que pese
afirmar que cumpriu
satisfatoriamente o
contrato
, exatamente na forma pactuada, deixou de comprovar a qualidade
das flores
, bem assim da quantidade de espelhos e até mesmo o sofá
, a se considerar que no pacto consta que os arranjos seriam
, na maior parte, imponentes, além d
os vasos com
orquídea
phale

pink
.

Da análise das provas,
em que pese os autores terem cumprido sua parte na avença, observa-se que a contratada prestadora de serviços de decoração deixou de realizar o serviço na forma contratada.

No que toca a decoração da recepção, o contrato previu um arranjo com mix de flores imponentes em vaso decorativo, cujas fotos juntadas pela própria apelante, observa-se
tratar de vaso simples
com flores murchas (id 147390314 - Pág. 4), exatamente como a foto juntada pelos autores (id
147390279 pág.1).

A apelante diz que colocou dois espelhos, conforme o contrato, contudo, das fotos só se observa um
único

atrás do bolo
; oito arranjos deveria
m
compor
a mesa do bolo
, mas só se observam seis
; o revestimento da parede de flores para fotos dos convidados deveria ser de flores naturais, mas
havia
artificiais, além de que não fora inteiramente revestida
; nas mesas dos convidados foram decoradas com
taças
de água
, enquanto o co
ntrato previu
vasos
,

além de que não se visualiza os doze arranjos plantados com vasos de orquídea
phale

pink
.

N
o que diz respeito ao revestimento dos pilares em vime seco, com cerejeira branca,
a apelante
confessa
a falha na prestação do serviço
.

De igual modo, o
buquê da noiva, o autor pagou mais R$350,00, para que fosse “bem grande”
, contudo, a funcionária da apelante
reconheceu que o buquê foi improvisado com flores dos arranjos da fe
s
ta, porque se esqueceram de providenciá-lo, além de que é visível
que foram usadas
f
lores murchas
na sua composição.

Por fim, a apelante descumpriu
com o aditivo contratual, por meio do qual os autores incluír
am
na decoração
um sofá e
duas palmeiras imponentes na varanda
, porquanto é incontroverso que por sua livre vontade e sem consentimento dos autores, a recorrente substituiu
por

colunas
de xales
.

No que tange ao dano moral, a
percepção tradicional de nosso ordenamento jurídico tem assento valorativo no pensamento liberal segundo o qual a ideia de indenização achava-se vinculada à satisfação patrimonial.

Daí a matriz normativa de nosso Código Civil ancião, retratado no então vigente art. 159, focado exclusivamente na reparação patrimonial do dano – aí incluído o emergente –, mas sempre na concepção material.

Tal pensamento acabou rompido, por inteiro, com o advento da ordem constitucional vigente, que levou o legislador ordinário civil a retratar sua nova matriz normativa (art. 186) a tutela do dano, não só na vertente patrimonial, mas a reparação moral, agora como categoria autônoma.

Mas, ainda que mais recente a introdução da tutela do dano extrapatrimonial em nosso sistema normativo, a discussão acerca da necessidade de proteção dessa natureza de bem incorpóreo não é tão nova assim. Não são poucos os doutrinadores que tratavam da necessidade da tutela do dano moral, por último regrado em no Código Civil.

Importa notar que, tanto antes, como agora, a discussão, que não é simples, gira em torno de saber qual a base fática, o contorno, enfim, para efeito de abrangência própria, passível de aferição do dano moral.

Revela-se compreensível, nessa perspectiva, que o dano moral passível da indenização autorizada por nosso ordenamento jurídico é aquele, ou melhor, aquela conduta decorrente da ação ou omissão daquele que, voluntariamente, ou ainda por imprudência ou imperícia, leva a uma experimentação sensível relevante e invasiva de valores inerentes a dignidade da pessoa.

Nessa perspectiva, não pode ser alçado à relevante categoria de dano moral situações fáticas que, ainda que desagradáveis, ou mesmo violadoras de direitos e obrigações, geram consequências de algum modo compreensíveis na vida das relações, ou, se preferir, aborrecimento inerentes aos chamados, percalços da vida.

No caso em apreço, a conduta cuja prática é imputada
a ora apelante
não se limita a consequências toleráveis da vida das relações.

Aqui
n
ecessário ponderar que a relação jurídica estabelecida no contrato de prestação de serviços foi
firmada
para que o casamento dos autores apelantes, momento singular, tão minuciosamente planejado, ocorresse dentro das expectativas, o que não ocorreu no caso em análise.

O quadro revela, mais que mero aborrecimento, intuitivo e injusto abalo psicológico infligido pela requerida ora apelante, no dia do casamento dos autores, o que se traduz em desrespeito ao consumidor em violação a direito da personalidade e lesão moral, a justificar a indenização da mesma natureza.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA CASAMENTO – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DEVOLUÇÃO DE PARTE DA QUANTIA PAGA – DESCABIMENTO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – REDISTRIBUIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando o caráter emocional e a relevância das memórias relacionadas à cerimônia de casamento, a má execução da prestação de serviços para essa espécie de evento ultrapassa o caráter de mero dissabor e configurar dano moral passível de indenização.

Mantém-se o valor fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso concreto.

Na hipótese, descabida é a devolução mesmo que parcial da quantia paga, pois não se trata de absoluto inadimplemento, mas de falha na execução do serviço, que fora efetivamente prestado, embora fora do padrão de qualidade esperado pela parte autora.

Alterado substancialmente o decisum, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos na forma do art. 85 do CPC.

(N.U 0052725-69.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019,
Publicado
no DJE 10/07/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO RELIGIOSO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEMBRANÇA DO MATRIMÔNIO. SERIGRAFIA EM COPOS. DESCUMPRIMENTO DO AJUSTADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. A SITUAÇÃO DE INCÔMODOS E ABORRECIMENTOS ENFRENTADA PELA PARTE AUTORA EM VIRTUDE DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA PARTE REQUERIDA CONFIGURA DANOS MORAIS PASSÍVEIS DE INDENIZAÇÃO. QUANTUM A TÍTULO DE DANOS MORAIS MAJORADO. DANO MATERIAL. DESCABIMENTO. APELO PARCIALMENTE
PROVIDO.(
Apelação Cível, No 50045723120198210019, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein
Hekman
, Julgado em: 17-08-2022)

Diante do exposto, sopesadas todas as circunstâncias do caso, inegável
a ocorrência de dano moral dos autores em razão d
a falha na prestação de serviços da ora apelante, caso em que agiu com acerto a sentença ao
julgar procedente a ação
.

No que diz respeito ao valor indenizatório moral,
o E. STJ tem se posicionado que
,
“na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado”.
(Tema 707:
REsp
1.374.284, 2a Seção, rel. Min. Felipe Salomão, j. 27.8.2014).

Por sua vez, a indenização deve considerar, ainda, a finalidade reparatória e pedagógica do instituto da indenização.

Observados
esses fatores, entend
e-se
que a quantia de R$
20
.000,00 (
vinte
mil reais)
se revela
razoável, po
rque
atende à finalidade para a qual é concedida, compensando o sofrimento d
os autores e, de outro lado
, desencora
ja
a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Importante frisar que o valor da indenização não se mostra tão baixo, a ponto de se tornar irrelevante para o ofensor, e nem tão alto, de modo a proporcionar o enriquecimento sem causa do ofendido.

Por derradeiro, no que tange a devolução de parte dos valores pagos, constata-se que
as partes firmaram acordo, porque a própria apelante
reconhece
u
a má-prestação dos serviços
.

Assim,
por meio de
tratativas via
whatsapp
se comprometeu a devolver o equivalente a 40% (quarenta por cento) do total contratado, isto é R$7.260,00.

C
o
ntudo,
a apelante
pagou apenas R$3.
000,00 e todas as vezes que a autora procurou a requerida para receber o restante,
teve como resposta o argumento de que a demora se dava em razão da crise financeira que passava.

E
m
que pese não haver ata notarial registrada,
diante da
dinâmica dos fatos
e contexto com as demais provas é circunstância que autoriza concluir, pelos
diversos
prints
da
tela do aplicativo Whats
A
pp
(id 24546976),
que a sócia Anna se comprometeu com a autora Kely, a devolver 40% do total do contrato, por sua inexecução, cuja
juntada
da
prova,
é, portanto,

valida
da
.

Ademais, na
própria
contestação
a requerida num primeiro momento reconhece que
“
se comprometeu a realizar a devolução de 40% do valor do contrato, devido a inexecução contratual. Sendo o valor correspondente a R$ 7.260,00
”, e mesmo assim,
no parágrafo seguinte,
mudou a narrativa ao argumento de
que
o financeiro lhe informou que a
devolução de R$ 3.000,00 (três mil reais),
se d
aria
pela
inexecução dos revestimentos dos pilares em vime seco com cerejeira branca, o que não merece ser acolhido.

Assim,
a ausência, por si só, da ata notarial, se revela
insuficiente para a desconstituição do que constara expressamente nos
prints
de WhatsApp exibidos, máxime porque artigo 422 do Código de Processo Civil não exclui referida prova.

De todo processado, não há, portanto, razões

jurídicvas
para reforma da sentença recorrida.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023